Tribunal: TJES
Processo: 0010892-63.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010892-63.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE DO RIO DOCE LTDA
APELADO: LATICINIOS COLATINA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0010892-63.2019.8.08.0014

Apelante: Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce Ltda.

Apelada: Laticínios Colatina Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que não deixou de cumprir determinação do juízo, porque após o deferimento da citação por edital da parte ré, a apelante manejou petição requerendo a juntada de guia das custas para publicação do referido edital de citação, motivo pelo qual reputa equivocadas as certidões de transcurso do prazo, lavradas pelo cartório do juízo de origem e, por conseguinte, a sentença de abandono da causa.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, após várias tentativas de citação da parte requerida, o magistrado de primeiro grau, por meio do despacho proferido no dia 06/4/2021 (fl. 169), deferiu a citação por edital, consignando ainda acerca da intimação da parte autora “
para publicá-lo no sítio do tribunal estadual ou em jornal de ampla circulação no estado
”.

Em seguida, antes mesmo da publicação no Diário da Justiça do despacho que deferiu a citação por edital, a apelante manejou a petição protocolizada no dia 10/5/2021, requerendo “
juntada da guia de custas para publicação do edital de citação
” (fl. 170), valendo acrescentar que o DUA colacionado à fl. 171 estampa com clareza a especificação da receita (
edital de citação – diário oficial, boletins ou outras publicações editadas pelo Poder Judiciário
).

Logo, bem de se ver que a apelante não quedou-se inerte ao comando judicial exarado à fl. 169. Ainda que assim não fosse, o juízo de origem deveria pelo menos ter apreciado o requerimento formulado pela apelante à fl. 170.

Justamente por isso, tenho que é desinfluente o fato da certidão da intimação (fl.175) daquele ato judicial (fl. 169) ter veiculado a passagem “
para no prazo legal, comparecer em cartório para a retirada do edital e promover sua publicação
”, diante da ausência de tal comando no pronunciamento judicial.

Nesse contexto, tenho que as certidões subsequentes lavradas pelo cartório da serventia do juízo de primeiro grau (fl. 176 e 177), são inservíveis para atestar a desídia da parte autora que, segundo entendo, não restou configurada diante da petição manejada à fl. 170 pugnando pela “
juntada da guia de custas para publicação do edital de citação
”.

Sobre o tema do abandono da causa, assim dispõe o CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Sendo assim, diante da inexistência de inércia da parte autora, reputo que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade, o que inquina a sentença recorrida de manifesta nulidade.

Vale destacar que “
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda
, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anul
ar
a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. INÉRCIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Como se sabe, “
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda”
(TJES, Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

2. No caso vertente, após a decisão que deferiu a realização da citação editalícia, antes mesmo da publicação deste ato judicial, a parte autora manejou petição pugnando pela “
juntada da guia de custas para publicação do edital de citação
” (fl. 170), circunstância que denota que houve o cumprimento de ato e diligência do qual a parte autora foi incumbida.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.